Tribunal: TJDFT
Processo: 0705995-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705995-06.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JEAN SOARES MIRANDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra a sentença de ID 39144705 prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de revisão contratual ajuizada por JEAN SOARES MIRANDA, a qual julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a limitar os descontos em conta bancária a 70% (setenta por cento) dos valores depositados a título de remuneração líquida do autor, ficando ressalvado do total de descontos (contracheque e descontos em conta), portanto, o percentual de 30% da remuneração líquida para a manutenção do mínimo existencial. Alega o banco réu, ora apelante, a aplicação da tese fixada no Tema 1085 pelo c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.863.973/SP pela sistemática de repetitivo (RR). Defende a observância ao princípio Pacta Sunt Servanda, tendo em visto o contrato celebrado entre as partes ser ato jurídico perfeito, ante a inexistência de vício ou defeito capaz de macular e invalidar o negócio jurídico celebrado. Acrescenta que “aquilo que foi livremente contratado não é barato e nem caro, é simplesmente devido”. Requer, ao final, o provimento da apelação, a fim de que a sentença seja reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Preparo recursal recolhido (ID 39144710 e 39144711). Contrarrazões do autor, ora apelado, constantes no ID 39144717. Por meio do despacho de ID 40877363, o banco apelante foi instado a se manifestar acerca da tempestividade recursal, contudo deixou transcorrer in albis o prazo para resposta, conforme constante da Certidão de ID 41578330. É o relatório do necessário. DECIDO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL Suscito de ofício a preliminar de intempestividade do recurso da ré, por se tratar de matéria de ordem pública. De acordo com a regra contida no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição de recursos é de quinze dias, excetuados os embargos de declaração. Disponibilizada a r. sentença no Diário Oficial de Justiça em 19/07/2022 (ID 39144705), e consequentemente publicada em 20/07/2022, o termo inicial da contagem corresponde ao primeiro dia útil seguinte, ou seja, 21/07/2022, de maneira a ter decorrido o prazo para interposição de apelo em 18/08/2022 (artigos 224 e §§ e 230, ambos do Código de Processo Civil), já considerada a suspensão de expediente instituída pela PORTARIA CONJUNTA N. 100, de 1o/08/2022, e seguintes e feriado forense do dia 11/08/22. Mas o recurso de apelação foi protocolado em 23/08/2022, após o termo final do prazo estabelecido no artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil. Consequentemente, o recurso de apelação é indubitavelmente intempestivo e, portanto, não pode ser conhecido. A propósito: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A versus LIMA COSTA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA – ME DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEOENERGIA. RECURSO INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E POSTERIOR INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. ART. 4o, § 2o, DA LEI 11.419/06. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. "A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal" (art. 4o, § 2o, da Lei n. 11.419/2006). 2. Havendo dupla intimação, a primeira pela publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico e posteriormente, a intimação eletrônica, deve prevalecer a data da primeira. Isso porque o art. 4o, § 2o, da Lei n. 11.419/2006 afirma que a publicação em Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. 3. Verificado que o recurso foi interposto depois de escoado o prazo legal, contado a partir da intimação por publicação do Diário de Justiça Eletrônico, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe. 4. Sendo intempestiva a apelação e, por conseguinte, manifestamente inadmissível, incumbe ao Relator não conhecer do recurso. 5. Preliminar de intempestividade suscitada de ofício acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1438489, 07144836420208070020, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ISABELA SERPA BOMFIM DA SILVA e OUTROS versus COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL e OUTROS APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA CONTRA ACIDENTES PESSOAIS. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PREVALENTE. ACOLHIMENTO. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. 1. Diante de duplicidade de intimações, via Processo Judicial eletrônico (PJe) e Diário de Justiça eletrônico (DJe), prevalece a intimação eletrônica, por meio do PJe. Interpretação sistemática dos arts. 4o e 5o da Lei n. 11.419/2006 e alinhada com o posicionamento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, fixado no julgamento do EAREsp n. 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19.5.2021. 2. É entendimento pacífico que a oposição intempestiva de embargos de declaração não interrompe o prazo para recursos posteriores, acarretando a intempestividade do apelo da ré. Precedentes. 3. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de outros fatos extraordinários, embora cause desconforto, não implica em lesão a direitos da personalidade. 4. Os juros de mora nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto tratar-se de eventual ilícito contratual. Precedentes. 5. Preliminar de intempestividade do recurso da ré suscitada de ofício e acolhida. 6. Apelação das autoras desprovida. (Acórdão 1397182, 07150181620218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apresentadas contrarrazões no ID 39144717, impõe-se majorar os honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil). Diante do exposto, não se conhece, de ofício, do recurso, elevados honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal para 12% do valor atualizado da causa, devendo os 2% de acréscimo ser atribuído exclusivamente ao encargo do réu recorrente. Isso posto, reconheço a intempestividade do recurso interposto pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA, a culminar no não conhecimento da apelação nos termos dos art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da sentença recorrida, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de novembro de 2022